Tribunal: STF
Processo: Rcl 30298
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 102, “L” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 988 DO CPC. INICIAL NÃO SE ALICERÇA NAS HIPÓTES DE CABIMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    1.  A reclamação constitucional, via estreita e vinculada estritamente às hipótese de cabimento previstas no texto da Constituição, pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em decorrência do efeito vinculante que ostenta (art. 102, § 2º, da CF) ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.



    2. A inicial não se alicerça nas hipóteses de cabimento.



    3. Ausentes argumentos suficientes à reforma da decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e desprovido.